Tribunal: TJMT
Processo: 0026675-32.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026675-32.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WUILQUE LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 061.694.831-05 (APELANTE), LEANDRO LUIZ DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 478 DO CPP – SUPOSTA REFERÊNCIA AOS REGISTROS CRIMINAIS DO ACUSADO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – PRECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO – 2.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3. PREQUESTIONAMENTO
–
APELO DESPROVIDO.

1.

A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP;

2.

Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, o pleito recursal não faz
jus
ao acolhimento notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Assim, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS
, em face da r. sentença vista no ID 47980468 e ID 47980469, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 26675-32.2016.811.0042 – código 449673
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
artigo 121, §2.o, incs. I e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 47980481, a i. Defensoria Pública vindica, inicialmente, a
nulidade

na sessão do Tribunal do Júri, por suposta
afronta às diretrizes do art. 478 do CPP
, diante da referência feita em Plenário aos registros criminais do acusado como argumento de autoridade. Ainda, postula a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese de

homicídio privilegiado
, bem como pelo reputado indevido reconhecimento das
qualificadoras do motivo torpe
e do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, fundamentando tal conclusão no fato de o ilícito ter ocorrido, em tese, no contexto de reiteradas agressões
perpetradas pela vítima em face do réu.

Por fim, prequestiona todos os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

As contrarrazões são vistas no ID 47980483, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 49215951, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, opinando pelo

conhecimento e

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que no dia 20 de agosto de 2016, por volta das 19h00, na Rua Q, próximo ao estabelecimento comercial denominado
“Bar do Gaúcho”
, no bairro Voluntários da Pátria, em Cuiabá/MT, o acusado
WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS
, com emprego de arma de fogo não apreendida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou
Leandro Luiz da Silva Santos
, provocando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

De acordo com a narrativa ministerial, o ora apelante conhecia a vítima
Leandro Luiz da Silva Santos
há aproximadamente 09 (nove) anos, entretanto, no sábado anterior ao dia do crime em tela, teriam se desentendido em razão do réu ter cortado a linha da pipa da vítima, desencadeando uma discussão entre ambos na qual o ofendido desferiu dois tapas no rosto do acusado.

Inconformado com tal situação,

o que consistiria no móvel torpe do ilícito, o réu
WUILQUE

LOURENÇO DOS SANTOS
decidiu matar a vítima, passando a planejar os detalhes da empreitada criminosa como forma de vingança, tanto que adquiriu uma arma de fogo dias antes do fato, aguardando a melhor oportunidade para executá-la.

Na data fatídica, o apelante e o ofendido se encontravam no estabelecimento denominado
“Bar do Gaúcho”
, quando se iniciou nova discussão. Depois de aparentemente acalmados os ânimos, a vítima decidiu retirar-se do local, e saiu caminhando pela rua, oportunidade na qual o denunciando
WUILQUE
a acompanhou sorrateiramente em sua bicicleta, quando então sacou a arma de fogo que trazia consigo na cintura e, de inopino, efetuou vários disparos contra
Leandro Luiz da Silva Santos
, que apesar de encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, não resistiu aos ferimentos e faleceu poucas horas depois do crime.

Assim, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona a utilização de seus registros criminais como argumento de autoridade, em aparente afronta ao preconizado no art. 478 do CPP, bem como se irresigna com o não acolhimento pelos jurados da tese de homicídio privilegiado, e pelo reconhecimento dos tipos penais derivados, arguindo, em suma, que o r.
decisum
se apresenta eivado de nulidade e a condenação revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular.

1.

Da nulidade por violação ao art. 478 do CPP:

Tal como relatado, no primeiro estandarte da i. Defesa é aduzida a existência

de
nulidade
decorrente da suposta
inobservância das diretrizes apresentadas no art. 478 do Código de Processo Penal
, uma vez que o d. representante do Ministério Público, durante a inquirição das testemunhas em Plenário, teria feito referência aos registros criminais ostentados pelo acusado, a evidenciar sua utilização como argumento de autoridade em prejuízo do réu.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a preclusão se apresenta inconteste, porquanto, da leitura que se faz da ata da solenidade, juntada nestes autos sob o ID 47980470, não houve qualquer registro de insurgência nesse sentido daqueles que patrocinavam a defesa do réu na oportunidade.

A propósito, o mencionado documento registra o transcurso regular do ato,
in verbis:

“Dando início a instrução plenária através do procedimento de gravação eletrônica-digital, amparado no artigo 475 da Lei 11.689/2008, foram inquiridas as testemunhas na seguinte ordem: Jamie Solano Biberg, Fernanda Lourenço dos Santos e Edinara Rodrigues Ferreira. Na sequência, de acordo com o artigo 473, § 3o, do Código de Processo Penal, as partes não requereram leitura de peças. Em seguida concedeu a defesa o direito constitucional de avistar-se reservadamente com o acusado em sala adequada. Ato continuo, conduziu-se o acusado a presença da Magistrada e foi interrogado, sendo sustentado como autodefesa "legítima defesa e homicídio privilegiado”. Dando início aos debates, a representante do Ministério Público produziu a acusação das 15h00min às 16h30min, sustentando a tese de condenação, nos termos da decisão de pronúncia”. Em seguida a Defesa produziu a defesa das 17h10min às 19h00min, sustentando a tese de "Legitima defesa, inegibilidade de conduta diversa e homicídio privilegiado". 0 Ministério Público não fez uso da faculdade da réplica.” Sic
– ID 47980470, pág. 3.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no artigo 571, VIII do Código de Processo Penal, no sentido de que as eventuais nulidades referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, e não o sendo, acabam fulminadas pela preclusão,
ex vi
STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra hipotética utilização de argumento de autoridade durante a inquirição de testemunha, é imperioso reconhecer que a possibilidade de discussão da matéria foi atingida pela
preclusão
.

Como se não bastasse, ainda que a i. Defensoria Pública destaque em suas razões recursais transcrição de parte do depoimento prestado por
Fernanda Lourenço dos Santos
– irmã do réu, que em tese demonstraria o mencionado argumento de autoridade, não vislumbro o prejuízo hipoteticamente suportado pelo réu, notadamente porque evidencia apenas questionamento da acusação sobre o que era de conhecimento da inquirida, o que, por óbvio, é esperado que se faça, mesmo na condição de informante, diante do indeclinável compromisso de dizer a verdade, nos termos do art. 203 do CPP.

Não se olvida que documentos oficiais dando conta dos registros criminais ostentados pelo acusado já haviam, reiteradas vezes, sido juntados aos autos (ID 47511496, ID 47489987 e ID 47979997), logo, eram de amplo conhecimento, sendo oportuno consignar que a tentativa de obstar
a ciência pelos jurados de tais circunstâncias referentes a
o acusado é taxada pelo Superior Tribunal de Justiça como limitação indevida ao direito probatório, admitindo-se às partes formular livres razões, tanto para a acusação indicar os maus antecedentes quanto para a defesa justificar elogiável inserção social do agente.

Conclusão análoga foi alcançada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1859706/RS, sob a relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, ao que se agrega o entendimento da Corte Cidadã acerca da interpretação do questionado dispositivo legal, alinhado no sentido de que:

“[...] 6. No que tange à ilegalidade na referência dos antecedentes do acusado durante o julgamento do Tribunal do Júri, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a referência feita pelo Parquet durante os debates no julgamento perante o Tribunal do Juri, dos antecedentes do réu, não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes (HC n. 333.390/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta turma, julgado em 18/8/2016, DJe 5/9/2016). [...] 12. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1664028/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não há razão à nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
rejeição
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que as teses sustentadas pela defesa em Plenário referentes ao
homicídio privilegiado
e para
afastamento dos tipos penais derivados
encontram substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

O apelante externa seu convencimento consubstanciando o pleito de
incidência da figura do homicídio privilegiado
,
pois, em tese, teria agido sob violenta emoção e por injusta provocação da vítima, dadas as reiteradas agressões protagonizadas pelo ofendido, inclusive na data fatídica.

Nesse mesmo contexto, a i. Defesa alega ser necessário o
afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois
“a precedência de briga e discussão não caracteriza torpeza ainda mais em um ambiente de vingança” sic
– ID 47980481/pág. 15, e ante a ficta inexistência do elemento surpresa na ação do acusado, já que a vítima deveria esperar represálias daqueles com quem possuía animosidade, daí porque o veredito seria manifestamente contrário às provas dos autos também nesse aspecto.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto na fase policial quanto em seus interrogatórios judiciais e, em juízo alegou que a vítima, apesar de ser seu conhecido, há tempos o batia em público, tendo inclusive o ameaçado de morte no último episódio de agressão pública, decorrente de uma disputa por pipa – 15 dias antes do homicídio, razão pela qual adquiriu uma arma de fogo a fim de se proteger (ID 47980484).

Em Plenário,
WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS
elucidou que no dia do fato,
apesar de já se encontrar armado
quando novamente foi alvo da violência gratuita investida pelo ofendido enquanto apenas comprava um lanche no
“Bar do Gaúcho”
,
não revidou a agressão por receio de atingir inocentes, de modo que só o fez quando viu o ofendido o perseguindo em via pública, momento em que efetuou os disparos com a arma de fogo, sem saber ao certo a mira, dada a má iluminação do local
, e logo empreendeu fuga.

Não se negligencia que o contexto dos fatos relatado pelo réu pode ter encontrado reforço na narrativa em Plenário de sua irmã

Fernanda

Lourenço dos Santos
ou da testemunha
Edinara Rodrigues Ferreira
, ambas a reproduzir o comportamento social agressivo ostentado pela vítima e confirmar as supostas agressões públicas protagonizadas por esta em desfavor de outros moradores do bairro e do próprio réu, com destaque à ocasião relacionada à disputa de pipas.

Ocorre que outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados perante os juízes leigos também corroboram a tese da acusação.

Merece destaque o depoimento de
Jaime Solano Biberg do Nascimento
,
única testemunha que estaria mais próxima do ocorrido, porquanto é o dono do bar apontado como sendo palco da última investida do ofendido contra o réu. Entretanto, suas declarações desde a fase extrajudicial (ID

47489980 - Pág. 5) e perante dos jurados não confirmam a ocorrência de entrevero prévio entre o acusado e a vítima, ao contrário, assevera não ter presenciado qualquer discussão em seu estabelecimento comercial no dia do fato, tampouco visto a vítima ou o apelante no local.

Ademais, é certo que a mencionada testemunha foi confrontada perante os jurados quanto à narrativa que teria apresentado aos investigadores de polícia durante as diligências, contudo, a negou, mantendo a versão de que não viu nada relacionado ao ilícito. Assim, entendo pertinente transcrever o seguinte excerto do relatório de investigação preliminar lido pela d. magistrada singular durante a sessão em Plenário:

“Intimamos o proprietário do Bar do Gaúcho, JAIME SOLANO B. DO NASCIMENTO (99300-5806), o qual em uma breve entrevista nos relatou que no momento do fato estava em seu estabelecimento comercial atendendo cliente: que os clientes estavam assistindo o segundo tempo do jogo da seleção brasileira, final olímpica
; que viu LEANDRO correndo e logo atrás veio um indivíduo de bicicleta; que este individuo deixou a bicicleta no chão e correu sacando de uma arma de fogo; que ouviu aproximadamente quatro disparos
; que não sabe informar quem seria o autor dos disparos que atingiu LEANDRO e nem precisar as suas características, apenas que estava de camisa e calça, aparentando ser algum uniforme.”
ID 47489979, pág. 13 – destaquei.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese de que o apelante
teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, afastando a figura do
homicídio privilegiado
,
não se mostrando esdrúxulo o descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa.

O raciocínio se justifica na medida em que o privilégio aventado não se apresentou indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhido pelo Conselho de Sentença, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre a suposta agressão sofrida pelo réu na data fatídica, afora que as testemunhas sugerem que o entrevero teria ocorrido em momento muito anterior ao homicídio, ao menos uma semana antes, de modo que é possível que o fato tenha sido perpetrado em um contexto sem discussão ou ânimos exaltados, o que excluiria a tese da defesa.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado do
motivo torpe
, pois, com efeito, a vingança, por si só, não torna ignóbil o motivo, mas o que a originou pode sê-lo, e consonante com o externado pela acusação, há nos autos prova judicial no sentido de que, apesar das investidas pretéritas feitas pela vítima contra a integridade física do réu, cuja repetição ocasionou, inclusive, a suposta necessidade deste munir-se ilegalmente com artefato bélico e com ele transitar em via pública, haveria desproporção entre o ato homicida e a sua causa, na medida em que, a última discussão havia entre a vítima e seu algoz deveu-se a uma pipa e, na data dos fatos, subsistem sérias dúvidas acerca de agressões previamente perpetradas pelo ofendido em desfavor do ora apelante.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito do entendimento esposado pela defesa, há que ser ressaltado o lapso temporal entre o suposto motivo e sua consequência, inexistindo evidência de qualquer comunicação às autoridades competentes a respeito das supostas investidas do ofendido em face do apelante, demonstrando-se razoável a conclusão pela torpeza na ação, não sendo possível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Seguindo a mesma linha intelectiva, há precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO TORPE COMO VINGANÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Deve ser respeitado o julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que a inclusão da qualificadora motivo torpe foi bem demonstrada, não se podendo falar em julgamento contrário à prova dos autos, ainda que existam entendimentos diversos a respeito de tal valoração
. 2. Ordem denegada.”
(HC 410.695/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018) – destaquei.

Outrossim, é por essas mesmas narrativas que entendo que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no que pertine à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, quiçá mitigado pela suposição feita pela i. defesa quanto ao ficto estado de vigília que se exigiria da vítima, enquanto protagonista de condutas violentas.

Nesse particular, se de um lado a versão fática apresentada pelo réu dá conta de que teria voltado-se para a vítima, enquanto esta lhe perseguia, e então efetuado os disparos com arma de fogo, também afirma ter deixado de descontar sua fúria quando estavam em público, próximo ao bar, pelo que é plausível a intepretação pelos juízes leigos de que optou por surpreender a vítima, reduzindo-lhe a chance de defesa.

E, mesmo que o réu assevere ter atingido o ofendido frente a frente, sem conseguir ver ao certo a região do corpo alcançada pelos disparos, devido à má iluminação do local, ao fim e ao cabo, consta nos autos o laudo pericial da necropsia, visto no ID 47489988, informando que, dos três orifícios de entrada constatados pelo d. perito, dois foram localizados nas regiões dorsal inferior esquerda e glútea direita, sendo a outra lesão na região lateral direita do abdômen, evidências que compatibilizam-se minimamente com a versão acusatória eleita pelos jurados de que a vítima foi alvejada pelas costas
.

Então, existe, sim, acervo probatório plenamente capaz de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já se manifestou sobre o tema:

“[...] - A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando manifestamente improcedente, descabida, arbitrária, a imputação de circunstância qualificadora diante da conduta atribuída ao Réu. Assim, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente agiu impulsionado por desavenças anteriores envolvendo venda de drogas e, ainda, que atirou na vítima pelas costas, colhendo-a de surpresa, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes.”
(TJMT – N.U 1002551-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020).

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

3.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap. 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

4.

Conclusão
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com base na soberana decisão do e. Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o 26675-32.2016.811.0042 – código 449673.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020